Tribunal: TJDFT
Processo: 0722808-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE BICICLETA DENTRO DO ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE (ART. 937, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC). INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM OS ELEMENTOS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 2.500,00 referente aos danos materiais face o furto da bicicleta que estava no seu estacionamento. Em seu recurso questiona a inversão do ônus da prova, bem como alega que não praticou ato ilícito, ressaltando a existência de culpa exclusiva de terceiro (que furtou a bicicleta), o que caracteriza fortuito externo, uma vez que o supermercado não possui a obrigação de combater a criminalidade, o que é ônus estatal. Ainda, sustenta que a parte autora não comprovou a existência da bicicleta, tampouco que possuía o significativo valor de R$ 2.500,00, sendo insuficiente a mera indicação de orçamentos extraídos da internet.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 22869650-22869652). Contrarrazões apresentadas (ID 22869657).
III. Na hipótese dos autos, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) quando for verossímil a alegação da parte autora, segundo as regras ordinárias de experiência, o que se vê presente no caso concreto. Destaca-se que as provas que se submetem à inversão do ônus da prova são aquelas cuja produção não é possível ao consumidor ou sua produção lhe seja extremamente penosa. Desse modo, no presente caso a parte autora colacionou as provas que poderia produzir, enquanto que caberia à parte ré apresentar as provas dos fatos impeditivos do direito alegado.
V. O estabelecimento comercial que oferece estacionamento - seja gratuito ou pago - aos seus clientes responde objetivamente pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em decorrência do dever de guarda e vigilância assumidos, sendo que a sua disponibilização é fator que induz confiança, segurança e comodidade para os usuários do estabelecimento, constituindo forte elemento de atração de clientela. Inteligência da Súmula 130 do STJ: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”. Faz parte da Teoria do Risco da Atividade Negocial - art. 927, parágrafo único do CC. Logo, a situação não se amolda a fortuito externo, sendo que o furto realizado por terceiros não caracteriza excludente de responsabilidade civil posto tratar-se de violação ao dever de guarda, tampouco se admitindo a isenção da responsabilidade pelo furto ocorrido dentro do estacionamento do supermercado sob a tese de que é dever do Estado prestar segurança pública.
VI. No caso dos autos, restou comprovado que a parte autora deixou a sua bicicleta trancada no bicicletário situado dentro do estacionamento subterrâneo privativo do supermercado enquanto realizava compras no local, momento em que uma pessoa que circulava dentro do estacionamento furtou o bem, conforme ID 22869050, 22869051 e 55869053. Assim, demonstrando o furto cometido dentro do estacionamento privativo do supermercado, confirma-se o nexo de causalidade a subsidiar a reparação pelo dano material.
VII. Quanto ao total da reparação, a parte autora esclareceu na sua inicial que o objeto era um presente, não se exigindo a nota fiscal para apurar o prejuízo material, sendo que a valoração para o ressarcimento deve observar as provas dos autos e as regras da experiência comum e da equidade, conforme autorização expressa dos artigos 5.o e 6.o da Lei n. 9.099/95. Ainda, a parte autora colacionou a fotografia da bicicleta (ID 22869052) e detalhou a sua configuração (em consonância com os dados que forneceu na ocorrência policial ID 22869049 para eventual localização do objeto furtado), além de apresentar orçamento para a aquisição de um modelo novo (ID 22869055). Lado outro, a parte ré apenas questionou o valor, sem apresentar qualquer elemento comprobatório para impugnar a quantia indicada na inicial. Enfim, destaca-se que a parte autora apontou orçamento da configuração que mais se aproximava da sua bicicleta, no valor promocional de R$ 2.899,00 (ID 22869055, pág. 2), o que confirma que o valor pleiteado (e fixado na sentença) no montante de R$ 2.500,00 está em consonância com o prejuízo ocasionado.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.